Tribunal: TJPA
Processo: 0813542-38.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813542-38.2021.8.14.0006

APELANTE: GEDEAN MARTINS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, VII DO CPB. DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. APELO COM PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da dosimetria. Após reanálise, restou assim a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos

2.

A tese defensiva de incidência das atenuantes da confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos não prospera, pois, a pena-base foi quantificada, após reanálise da dosimetria, no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GEDEAN MARTINS ALMEIDA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e a pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 157, §2º, VII do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e após, a aplicação das atenuantes da confissão e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, com o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 231, fixando-se assim a pena base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no tocante a pena base no mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que
no dia 01.10.2021, o denunciado mediante grave ameaça e com uso de arma branca (faca), subtraiu o aparelho celular, marca Motorola Moto G 8, da vítima Vinícius Lopes Braga dentro de coletivo em via pública, nesta cidade de Ananindeua/Pa
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, tendo duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente e comportamento da vítima), todavia, com fundamentação inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo as referidas circunstâncias judiciais todas com valoração neutra. Portanto, não havendo circunstâncias negativamente valoradas, fixo a pena base, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas. Na segunda fase não há agravantes, porém, reconhecidas as atenuantes da confissão e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, todavia, não sendo aplicadas em detrimento da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase não há causas de diminuição, havendo uma causa de aumento qual seja o uso de arma branca, conforme disposto no §2º, inciso VII, do art. 157 do CP, sendo aumentada a pena em 1/3 (um terço), restando assim a pena definitiva em, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E SER O AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo

por força das atenuantes da confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi, após reanalise da dosimetria, aplicada em seu mínimo legal
, fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (CP, art. 65, inc. I e III, alínea “d”),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, ao ser reanalisada a dosimetria foi reformada a primeira fase da dosimetria, sendo a pena-base do apelante fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Já na segunda fase, foi reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, contudo, não há como ser aplicada, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e dou parcial provimento para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024